Tribunal: TCU
Processo: 005.818/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6982/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea c , do Regimento Interno/TCU, em prestar a seguinte informação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento de Patrimônio Público e Probidade da Procuradoria-Geral da União, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.818/2009-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 019.017/2010-3 (Cobrança Executiva); TC- Processo 019.016/2010-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 019.013/2010-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 016.426/2011-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 019.015/2010-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 016.423/2011-9 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Alexandre Cesar Cavalcanti Galvão (XXX.476.147-XX); Laércio Luiz França (XXX.308.362-XX); Norteletro Comercio e Serviços Ltda (22.808.521/0001-02); Valdomiro Soares Sá (XXX.360.242-XX); Waldeir Nunes de Oliveira (XXX.736.752-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luiz - RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Henrique Eduardo Ferreira de Figueiredo (270-B/OAB-RR) e Gabriela Layse de Souza Lemos (1016/OAB-RR), representando Norteletro Comercio e Serviços Ltda. 1.8. Informação: 1.8.1. informar à Norteletro Comércio e Serviços Ltda. que, após o encaminhamento da cobrança executiva ao órgão executor, o Tribunal não mais interfere nas providências relacionadas ao recebimento dos valores relativos à condenação, bem como à eventual expedição de quitação ou baixa de registro no Cadin (art. 9° da Resolução/TCU 178/2005 e Memorando-Circular 32/2015-SEGECEX) e que, havendo motivo para alteração ou exclusão de registros no Cadin, cabe ao executor encaminhar ao órgão repassador as informações necessárias, em caso de débito, ou realizar os registros diretamente em caso de multas aplicadas pelo Tribunal.